Tribunal: TJES
Processo: 0001477-49.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001477-49.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SILVANA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001477-49.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SILVANA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILVANA DOS SANTOS, VITOR VINICIUS SANTOS DE ABREU

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, C/C §2º-A, INCISO I, E ART. 180, §1º E §2º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar Vitor Vinicius Santos de Abreu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal) e Silvana dos Santos pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º e §2º, do Código Penal). O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no juízo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal exige que a sentença condenatória fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que observados requisitos processuais.

A jurisprudência do STJ estabelece que, salvo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (em que o dano moral é "in re ipsa"), a fixação do quantum indenizatório no juízo criminal requer cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia, (ii) indicação do valor pretendido, e (iii) realização de instrução específica sobre a matéria, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

No caso, embora a denúncia contenha o pedido de reparação e o valor mínimo tenha sido indicado nas alegações finais, não houve instrução específica para apurar a extensão dos prejuízos patrimoniais e morais, o que inviabiliza a fixação de indenização mínima na sentença penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de valor mínimo para reparação de danos patrimoniais ou morais no juízo criminal exige a presença cumulativa de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I; art. 180, §1º e §2º. Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001477-49.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SILVANA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILVANA DOS SANTOS, VITOR VINICIUS SANTOS DE ABREU

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de fls. 377/421, da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar VITOR VINICIUS SANTOS DE ABREU nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, e SILVANA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal.

Narra a denúncia que por volta das 22h do dia 9 de dezembro de 2021, em uma residência localizada no KM 28, Bairro Miguel Cury Carneiro, Zona Rural do Município de São Mateus, o apelado Vitor Vinicius Santos de Abreu, acompanhado de Rian Queiroz de Oliveira Coutinho e outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria sobtraído pertences das vitimas Tadeu Sacconie e Thaianny Vinturini Moitinho Sacconi. Consta, ainda, que a recorrida Silvana dos Santos, mesmo sabendo da origem ilícita dos bens, expôs à venda diversos dos objetos subtraídos das vítimas.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada acima.

O Ministério Público, de conformidade com as razões de fls. 435/438, requer seja fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados às vítimas.

Contrarrazões defensivas às fls. 441/447 e 454/458, pela manutenção da sentença.

No id. nº 10878445, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Carls Stein, pelo provimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso.

No ponto, realço que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ocorre, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, à exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o dano moral é “
in re ipsa
”, o estabelecimento de quantum reparatório no juízo criminal, independentemente se decorrente de dano patrimonial ou de dano moral, requer, cumulativamente, que o pedido conste expressamente da denúncia, que seja indicado o valor almejado e que seja realizada instrução específica em relação à matéria, de forma a propiciar ao réu o exercício do amplo direito de defesa, o que inclui a comprovação da inexistência do prejuízo de ordem moral ou material ou a apresentação de quantum diverso. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, na sentença condenatória, não é possível a fixação, de ofício, de valor mínimo de indenização em decorrência da prática de delito (art. 387, IV, do CPP) sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido. II - "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022). III - No caso, o v. acórdão objurgado, na linha do entendimento desta Corte Superior, manteve a reparação, porquanto formulado o pedido na denúncia e assegurado o exercício do contraditório. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 16/8/2023)

Na hipótese, observo que consta da inicial pedido de reparação pelos danos causados pela infração, sendo que, em alegações finais, o Ministério Público indica o valor mínimo almejado para a condenação, que estipulou em R$300.000,00 (trezentos mil reais). No entanto, não foi instaurada instrução específica para o debate da questão, fator indispensável para a idônea aferição da existência e da extensão dos prejuízos patrimoniais e imateriais. Assim, impossível acolher o pleito ministerial.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.